Tribunal: STF
Processo: RHC 270605
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO ATIVA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO
NO PATAMAR DE UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Renata Sanches Paiva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.013.363/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 6.9.2023, o juízo da
Primeira Vara da comarca de Ubatuba/SP, no Processo n. 1500099-46.2019.8.26.0642, condenou a recorrente, com corré, pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e corrupção ativa. A recorrente foi condenada às penas somadas de seis anos e dois meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e vinte e seis dias-multa
(e-doc. 7).

3. Em 13.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500099-46.2019.8.26.0642, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da recorrente e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante (e-doc. 5).

Esse acórdão transitou em julgado, em 2.4.2025 (e-doc. 27).

4. Em 18.6.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor da recorrente, o Habeas Corpusn. 1.013.363/SP no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para revisar a dosimetria das penas impostas, aplicando-se a fração de redução no patamar de dois terços, referente ao redutor do tráfico de drogas privilegiado, com alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto (e-doc. 3).
 
5. Em 11.6.2025, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.013.363/SP
(e-doc. 27), e, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior não conheceu do agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
2. A agravante foi condenada em primeira instância à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 166 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, § 4º, da Lei
nº 11.343/2006. O Tribunal de origem, em apelação do Ministério Público, excluiu a aplicação do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias-multa. 
3. No habeas corpus, sustentou-se que a quantidade de droga apreendida não é expressiva e que não há indícios de dedicação a atividades criminosas, alegando-se que a decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado sem fundamentação probatória adequada. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade. 
III. Razões de decidir 
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade. 
6. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo regimental. 
7. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 42).
 
6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

A recorrente alega, quanto à dosimetria das penas impostas pelo Tribunal estadual, que “foi aplicada a redução do § 4º do artigo 33 no seu patamar mínimo, ou seja, 1/6 perante a quantidade e natureza de droga. Porém, este Colendo Superior Tribunal de Justiça, a luz do entendimento da Súmula Vinculante 59 pacificou o entendimento de aplicação do regime inicial aberto nas circunstâncias que se observa no caso em testilha” (fl. 5, e-doc. 48).

Argumenta que a recorrente é ré primária, “não havendo qualquer óbice pela aplicabilidade da aludida Súmula Vinculante. Dessa forma requer que
seja aplicado o tráfico privilegiado no seu patamar máximo, ou seja, 2/3” (fl. 7,
e-doc. 48).

Sustenta que, somadas as penas impostas, há o total “de 3 anos e 8 meses, sendo que, perante a primariedade da recorrente, deve-se aplicar o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, à luz do que determina o artigo 44 do CP” (fl. 7, e-doc. 48).

Afirma que possui “quadro de Hidradenite Supurativa severa, crônica e refratária, com múltiplas internações, infecções resistentes e afastamentos médicos sucessivos desde 2023. A evolução clínica, documentada por diversos profissionais, comprova a gravidade do quadro e a necessidade de tratamento contínuo, com afastamento laboral devidamente justificado e prescrito por especialistas” (fl. 12, e-doc. 48).

Conclui que, “diante do quadro apresentado, v[ê-se] que a segregação da recorrente lhe trará imenso dano e abalo ao seu tratamento, de doença adquirida do exercício de sua profissão em técnica de enfermagem, sendo que a cada dia a enfermidade piora, necessitando cada vez mais de tratamento contínuo, situação esta que o sistema carcerário não poderá prover” (fl. 12, e-doc. 48).
Pede o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, com “concessão da ordem em liminar para conceder a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo para tanto fixado o regime inicial aberto. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar” (fl. 13, e-doc. 47).
 
O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 61).
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

8. O acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual transitou em julgado em 2.4.2025 (e-doc. 27), antes de o Habeas Corpus n. 1.013.363/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 18.6.2025
(e-doc. 2). 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.
 
10. Tem-se, na sentença condenatória, que a recorrente foi condenada, com corré, pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e corrupção ativa. Quanto à dosimetria das penas impostas à recorrente, decidiu-se:
“Além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade e a espécie da substância entorpecente apreendida (1.058 porções de cocaína (1.441g), 1.192 de maconha (1.955g) e 601 pedras de ‘crack’ (412g), a forma como acondicionadas e o local da prisão (conhecido ponto da mercancia ilícita), tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.
(...) Dosimetria (...)
Na primeira fase dosimétrica, a ré é primária, não possui maus antecedentes e nada nos autos ampara eventual valoração de sua personalidade, dos motivos do crime e conduta social. No mais, as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem, de modo que deixo sua valoração para a última etapa dosimétrica. (...) Por estas razões fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase dosimétrica, à míngua de outras circunstâncias negativas, mantém-se a pena no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, anoto que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (STF. 1ª Turma. RHC 205080 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 04/10/2021).
Assim, considerada a primariedade, a não incidência de antecedentes criminais ostentados pelas rés, e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de rigor a incidência do redutor previsto no parágrafo quarto da Lei 11.343/2006.
No entanto, tem-se que a quantidade, espécie e variedade de drogas apreendidas – crack, cocaína e maconha - impõem maior rigor na aplicação do redutor legal. Além da qualidade da droga apreendida.
Neste ponto anoto a Tese 25 da Jurisprudência do c. STJ: ‘Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito’.
No mais, a jurisprudência (vg. o AgRg no AREsp
n. 784.082/MS, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, STJ) informa que a simples atuação do increpado como mula por si só não induz que as rés integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo, pois, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor.
No entanto, os Tribunais Superiores ressalvam a possibilidade de que tal elemento subsidie a modulação do redutor, considerando que as rés, enquanto transportador, tem conhecimento de que auxilia o crime organizado no tráfico internacional.
Assim, prudente o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no mínimo, ou seja, no patamar de 1/6. Dessa forma, a pena definitiva é fixada em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. (...)
Somadas as penas dos dois delitos, em razão do concurso material (artigo 69 do Código Penal), consolida-se o montante de
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa” (fls. 5-7, e-doc. 7).
 
11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da recorrente e manteve a condenação e a dosimetria impostas na sentença condenatória, com estas razões:
“Observo que não seria o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade de entorpecentes localizados – 1.058 porções de cocaína (1.441g), 1.192 porções de maconha (1.955g) e 601 pedras de crack (412g). Contudo, diante da resignação do Ministério Público, a situação resta consolidada.
A síntese dos montantes das penas com as circunstâncias concretas gravosas do crime, marcadas pela grande quantidade de droga traficada, suficiente para alcançar um sem número de usuários da referida espécie de droga, impactando fortemente o bem jurídico tutelado, justifica a imposição do regime prisional semiaberto”
(fls. 8-9, e-doc. 5).

12. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.013.363/SP pelo Ministro Carlos Pires Brandão, confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se pela impossibilidade de alteração da dosimetria imposta à recorrente pelo Tribunal estadual:
“Na espécie, observo que contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem (fl. 146). Na sequência, foi certificado o trânsito em julgado do feito, em data de 02/04/2025. Foi dito, ademais, que foi expedida guia de recolhimento definitiva às fls. 911/913 (fl. 147). (...)
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, sob pena de se permitir a utilização do habeas corpus como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto. (...)
Ademais, não se revela possível o conhecimento do writ, utilizado como substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se verificou a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal).
E, ainda, é cediço que a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita” (fls. 3-4,
e-doc. 27).

13. Na espécie, consta da sentença condenatória que foram apreendidas pelos policiais grande quantidade e variedade de entorpecentes, consistindo em “1.058 porções de cocaína (1.441g), 1.192 de maconha (1.955g) e 601 pedras de ‘crack’ (412g)” (fl. 5, e-doc. 7).

Como fundamentado pelo juízo sentenciante, ao aplicar a fração de redução de um sexto, relativa ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “a quantidade, espécie e variedade de drogas apreendidas – crack, cocaína e maconha – impõem maior rigor na aplicação do redutor legal. Além da qualidade da droga apreendida” (fl. 6, e-doc. 7).

Decidiu-se, ainda, que “a simples atuação do increpado como mula por si só não induz que as rés integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo, pois, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor [do tráfico de drogas privilegiado]. No entanto, os Tribunais Superiores ressalvam a possibilidade de que tal elemento subsidie a modulação do redutor, considerando que as rés, enquanto transportadoras, têm conhecimento de que auxiliam o crime organizado no tráfico internacional” (fl. 6, e-doc. 7).

O Tribunal estadual assentou que “não seria o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade de entorpecentes localizados – 1.058 porções de cocaína (1.441g), 1.192 porções de maconha (1.955g) e 601 pedras de crack (412g). Contudo, diante da resignação do Ministério Público, a situação resta consolidada” (fls. 8-9, e-doc. 5)

Não se comprova, no caso, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento da instância antecedente, firmada com base nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).

No convencimento motivado da instância ordinária, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pela recorrente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pela recorrente.

No mesmo sentido são os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...) VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...) 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática. 3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento
da pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido” (HC
n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).

14. Não incidindo, na espécie, a alteração na dosimetria das penas pretendida pela recorrente e mantidas as reprimendas impostas pelo Tribunal estadual, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional semiaberto estabelecido pelas instâncias antecedentes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

15. Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar à recorrente, sob alegação de que possui “quadro de Hidradenite Supurativa severa, crônica e refratária, com múltiplas internações, infecções resistentes e afastamentos médicos sucessivos desde 2023 (...) necessitando cada vez mais de tratamento contínuo, situação esta que o sistema carcerário não poderá prover” (fl. 12, e-doc. 48), não há nenhum impedimento de que seja apresentado pedido ao juízo da execução penal para avaliação da situação da saúde da recorrente:

Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA
NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADAS COMORBIDADES. LAUDO MÉDIDO NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, f, COMBINADO COM O ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 7.210/1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA, PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ARTS. 10; 14, § 2º; E 40, VII, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. Quanto ao pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, registre-se que o laudo médico colacionado a estes autos sequer foi analisado pelo juízo da execução ou pelas demais instâncias antecedentes. Nesse contexto, ressalte-se o art. 66, III, f, combinado com o art. 2º, parágrafo único, ambos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), estabelecem que compete ao Juiz da execução decidir sobre incidentes da execução, inclusive os casos relacionados aos presos provisórios. É dever do magistrado, inclusive, a verificação da veracidade de documentos eventualmente encartados pela defesa. (...)
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 266.764-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026).

16. Como indicado pelo Ministério Público Federal, no parecer apresentado no Habeas Corpus n. 1.013.363/SP, “o impetrante não logrou demonstrar que a paciente não pode receber o tratamento devido no estabelecimento prisional. Ele apenas alegou que ela teria a doença de pele indicada, trouxe documentos informando que ela estaria em tratamento, mas deixou de demonstrar ausência de atendimento internamente, de possibilidade de continuação do tratamento ou risco grave do tratamento dentro do presídio. Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado” (fl. 4,
e-doc. 24). Não foi demonstrada inviabilidade do tratamento adequado à recorrente em estabelecimento prisional, tampouco comprovada a gravidade qualificada do quadro atual de sua saúde. Não é, portanto, possível concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

 Se houver alteração do quadro clínico da recorrente, não existe nenhum impedimento para se apresentar, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica.

As portas do Poder Judiciário não se fecham para atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.

17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora